Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-56.2022.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-56.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO MARQUES DO AMARAL - CPF: 065.236.251-68 (APELADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), KAROLYNE ANTONYELLE SILVA COSTA - CPF: 030.756.611-04 (ADVOGADO), LAURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 142.033.326-72 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL. ATO UNILATERAL DE VONTADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Laurenço Alves da Silva contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002308-56.2022.8.11.0028, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu impugnação apresentada pelo Apelante e homologou o cálculo dos honorários sucumbenciais apresentado pelo Apelado.

O litígio originou-se de acordo celebrado em audiência em 26.03.2025, no qual o embargante Gonçalo Marques do Amaral desistiu dos embargos e de outro processo conexo (no 1003293-25.2022.8.11.0028). A sentença homologatória extinguiu ambos os feitos sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa em cada processo, registrando expressamente que “as partes renunciam o prazo recursal”.

Na fase de cumprimento de sentença, o Apelado depositou R$ 13.200,00, valor correspondente a 7,5% sobre o valor da causa de cada ação. O Apelante impugnou o cálculo, alegando que o percentual de 15% deveria incidir sobre a soma dos valores das duas causas, o que totalizaria R$ 26.400,00.

O juízo de origem indeferiu a impugnação, reconhecendo a coisa julgada sobre o acordo homologado e a preclusão decorrente da renúncia recursal, mantendo a forma de cálculo já praticada.

O Apelado apresentou contrarrazões suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por renúncia expressa ao direito de recorrer e por ilegitimidade ativa do Apelante para pleitear verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a renúncia expressa ao prazo recursal, constante da sentença homologatória de acordo, impede o conhecimento de recurso interposto posteriormente, ainda que sob o argumento de erro material na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia ao direito de recorrer constitui ato unilateral, voluntário e irretratável, que independe da aceitação da parte contrária, conforme art. 999 do CPC, e produz efeito preclusivo imediato, extinguindo a faculdade recursal.

Consta expressamente da ata de audiência a manifestação das partes — inclusive do patrono do Apelante — no sentido de renunciar ao prazo recursal, o que abrange todo o conteúdo da sentença homologatória, inclusive a fixação dos honorários advocatícios.

A renúncia, nesse contexto, integrou o próprio acordo judicial que extinguiu os processos, de modo que eventual insurgência posterior contra os critérios de cálculo ou a base de incidência dos honorários configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez formalizada a renúncia expressa ao direito de recorrer, é inadmissível o recurso posteriormente interposto, por incidência da preclusão consumativa (STJ, AgInt no REsp 1.698.349/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023).

Do mesmo modo, a jurisprudência do TJMT reafirma que a renúncia expressa impede qualquer insurgência posterior contra a sentença homologatória (TJMT, Ap. Cív. no 0019201-81.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015).

Assim, operada a preclusão consumativa, não cabe rediscutir o título executivo judicial sob o pretexto de corrigir erro material, pois não há erro de cálculo, mas tentativa de modificar o conteúdo de decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios do Apelado para o patrono do Apelante para 17% do valor da causa de cada processo extinto, mantendo a base de cálculo e a forma de apuração da decisão original.

Tese de julgamento:

A renúncia expressa ao direito de recorrer, ainda que formulada em audiência, constitui ato unilateral de vontade e produz efeitos imediatos, impedindo o conhecimento de recurso posterior.

A cláusula de renúncia inserida em acordo homologado judicialmente abrange todas as matérias decididas na sentença, inclusive a fixação de honorários sucumbenciais.

A tentativa de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, parâmetros de honorários fixados em decisão acobertada pela coisa julgada configura comportamento processual contraditório e afronta à boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LAURENÇO ALVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pocon que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002308-56.2022.8.11.0028, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu
a impugnação apresentada pelo ora Apelante e homologou o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais realizado pelo Apelado.

A controvérsia recursal origina-se de um acordo celebrado em audiência de instrução e julgamento, realizada em 26 de março de 2025.

Naquela assentada, o então embargante, Sr. Gonçalo Marques do Amaral, manifestou sua desistência em relação aos presentes Embargos de Terceiro, bem como em relação a outro processo conexo (autos no 1003293-25.2022.8.11.0028), ambos movidos contra o ora Apelante.

O acordo, devidamente homologado por sentença proferida oralmente em audiência, estabeleceu a extinção dos feitos sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 300286878).

No que tange aos ônus sucumbenciais, a deliberação judicial consignou expressamente: "
condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa para ambos dos processos na forma do art. 85, § 2o do CPC
". Constou, ainda, que "
As partes renunciam o prazo recursal
".

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Apelado efetuou o depósito judicial da quantia de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), calculada com base em 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor da causa de cada um dos dois processos extintos (ID 300286880).

Inconformado, o Apelante apresentou impugnação (ID 300286883), sustentando que a interpretação correta do dispositivo sentencial seria a aplicação do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a soma dos valores de ambas as causas (R$ 176.000,00), o que resultaria em honorários no montante de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

O Juízo
a quo
, ao analisar a impugnação, indeferiu-a de forma peremptória (ID 300286890).

Fundamentou sua decisão no fato de que o acordo fora celebrado na presença da Magistrada, com a concordância expressa do patrono do Apelante, que, na mesma ocasião, renunciou ao prazo recursal.

Entendeu, assim, que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, sendo vedado ao Apelante alterar o conteúdo da sentença ou o valor da causa após sua prolação.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro de julgamento, pois a interpretação literal do título executivo judicial impõe que a base de cálculo dos honorários seja o somatório dos valores das duas causas.

Sustenta que o trânsito em julgado se refere ao mérito da desistência, e não à fase de cumprimento de sentença, na qual a correção de erro material no cálculo é plenamente cabível.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que se reconheça o excesso de execução a menor e se determine a complementação do valor devido.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões. Preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, em virtude da renúncia expressa ao direito de recorrer e da ilegitimidade ativa do Apelante para pleitear verba honorária, que pertenceria exclusivamente ao seu advogado.

No mérito, defende a manutenção da decisão, afirmando que o pagamento foi realizado nos exatos termos do acordo e que a pretensão recursal configura litigância de má-fé.

Instada a regularizar o preparo recursal, que fora recolhido a destempo, a parte Apelante cumpriu a determinação, efetuando o pagamento em dobro, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Preliminar de Não Conhecimento por Renúncia Expressa ao Direito de Recorrer

A primeira e mais contundente preliminar, suscitada pelo Apelado, refere-se à renúncia ao direito de recorrer, ato que obsta a admissibilidade de qualquer insurgência posterior.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 999, é cristalino ao dispor que "
a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte
". Trata-se de um ato unilateral de vontade que, uma vez manifestado de forma inequívoca nos autos, produz efeito preclusivo imediato, extinguindo o direito de impugnar a decisão.

Conforme se extrai da ata de audiência (ID 300286878), documento dotado de fé pública, após a prolação da sentença oral que homologou a desistência e fixou os honorários advocatícios, foi registrado de forma expressa e categórica: "
As partes renunciam o prazo recursal
". Tal manifestação foi realizada na presença dos litigantes e de seus respectivos patronos, que anuíram com todos os termos do acordo, incluindo a cláusula de renúncia.

O Apelante tenta contornar essa preclusão lógica argumentando que a renúncia se aplicaria apenas à matéria de mérito da desistência, e não à fase de cumprimento de sentença. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

A fixação dos honorários advocatícios não foi um ato acessório ou posterior, mas sim parte integrante e indissociável do acordo que pôs fim às demandas.

A transação envolveu um pacote completo de deliberações: a extinção dos processos, a definição dos ônus sucumbenciais e a renúncia ao direito de impugnar essa solução.

Ao concordar com a renúncia, o Apelante abdicou voluntariamente da faculdade de rediscutir, em qualquer instância, os termos da decisão homologatória, o que inclui, por evidente, a forma de cálculo dos honorários ali estabelecida.

A tentativa de interpor recurso após tal ato configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), prática vedada pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta das partes em todas as fases do processo (art. 5o, CPC).

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer a eficácia da renúncia expressa como fato impeditivo do direito de recorrer. Uma vez manifestada a renúncia, opera-se a preclusão consumativa, tornando inadmissível o recurso posteriormente interposto, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO APÓS EXPRESSA RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA . ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2. "A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão
" (EDcl no HC 626.434/PB, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698349 PR 2017/0235677-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL SEM NENHUMA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – EXPRESSA RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da homologação do acordo firmado entre as partes e a renúncia expressa ao direito de recorrer, não pode a parte apelante se insurgir contra a sentença homologatória.

A renúncia expressa ao direito de recorrer configura ato incompatível com a interposição de futuro recurso.

(TJ-MT - APL: 00192018120148110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2015)

Portanto, a renúncia voluntária, expressa e homologada judicialmente constitui óbice intransponível ao conhecimento do presente apelo.

Conclusão

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da renúncia expressa ao direito de recorrer e da ilegitimidade ativa do Apelante.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelado ao patrono do Apelante para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa de cada um dos processos extintos, mantida a base de cálculo e a forma de apuração estabelecidas na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025